Tribunal: TJSP
Processo: 2027304-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Agravo de instrumento – ação de reintegração de posse – liquidação provisória de sentença – exequentes que objetivam levar imóvel penhorado nos autos a hasta pública – indeferimento – existência de constrição anterior já promovida em outra execução, na qual o credor com direito de preferência vem dando andamento aos atos de alienação judicial – inércia não caracterizada - necessidade de

Ementa:
Agravo de instrumento – ação de reintegração de posse – liquidação provisória de sentença – exequentes que objetivam levar imóvel penhorado nos autos a hasta pública – indeferimento – existência de constrição anterior já promovida em outra execução, na qual o credor com direito de preferência vem dando andamento aos atos de alienação judicial – inércia não caracterizada - necessidade de instauração de concurso de credores, a teor do disposto no art.908 do CPC - recurso desprovido.